Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 784, INCISO XII, DO CPC C/C ART. 24, “CAPUT”, DA LEI 8.906/94). INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM AÇÃO COM COGNIÇÃO MAIS APROFUNDADA. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO. MÁ-FÉ DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA (INOVAÇÃO RECURSAL), RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Se um dos temas trazido no recurso não foi enfrentado na origem, no caso adimplemento substancial do contrato, impossível o conhecimento quanto a esse capítulo, sob pena de admitir-se a inovação recursal e consequente supressão de instância. Preliminar de conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões acolhida.
2. A conjugação do art. 784, inciso XII, do CPC com o art. 24, “caput”, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB) indica que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, e, logo, pode lastrear a ação executiva, que encerra maior agilidade na satisfação do crédito
3. Por sua vez, o art. 783 do CPC dispõe acerca dos requisitos gerais para a propositura execução, que deverá fundar-se em título que estampa obrigação certa, líquida e exigível.
4. Na hipótese, o exequente/embargado/apelante propôs demanda de natureza executiva para a cobrança de valores acertados em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o apelado para patrocínio dos seus interesses em demandas de natureza penal.
5. Porém, da análise do contratado em cotejo com a documentação apresentada para amparar a execução, notadamente aqueles que apontam para o trâmite dos feitos em questão, verifica-se, o que foi bem diagnosticado na origem, a necessidade de apurar-se em procedimento próprio, com cognição mais alargada, qual o valor efetivamente devido.
6. De plano, não é possível verificar qual a proporcionalidade na execução do contrato, presente que há cláusula que prevê a necessidade de acompanhamento dos feitos, sobretudo das ações penais, até a prolação de sentença no primeiro grau de jurisdição, mas há processos que sequer atingiram tal fase processual.
7. Não bastante, há renúncia por parte do causídico/exequente dos poderes que lhe foram outorgados pelo executado antes do exaurimento do objeto do contrato; enfim, circunstâncias que não autorizam a adoção do procedimento da execução, pois o juízo de certeza, mas, sobretudo da exigibilidade e extensão da liquidez não é percebida nos autos, razão do acolhimento dos embargos e declaração de nulidade da execução, compreensão que deve ser prestigiada nesta oportunidade.
8. Não se verifica má-fé na alegação do executado/apelado ao afirmar que não teve patrimônio liberado em razão da atuação do exequente/apelante, pois além de não ter tido qualquer influência no julgamento demanda, que terminou extinta por fundamento bastante diverso e dissociado disso, outra coisa não representou tal alegação senão o exercício regular do direito de defesa.
9. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA (INOVAÇÃO RECURSAL), RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.